Tribunal: TJBA
Processo: 8018799-32.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018799-32.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LEONIRA RODRIGUES DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
EDUARDO FERNANDO REBONATTO

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO PARCIAL. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONCESSÃO INTEGRAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu parcialmente a gratuidade de justiça, com parcelamento e redução de custas. A agravante alegou insuficiência financeira, com renda previdenciária reduzida por descontos consignados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Saber se há comprovação de hipossuficiência apta a justificar a concessão integral da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Cabimento do recurso nos termos do art. 1.015, V, do CPC.

Presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, §3º, do CPC).

Comprovação de renda líquida reduzida, insuficiente para arcar com custas sem prejuízo da subsistência.

Manutenção do direito de acesso à justiça e concessão integral do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para conceder a gratuidade da justiça em sua integralidade.

Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência presume-se verdadeira, salvo prova em contrário. 2. A renda comprometida autoriza a concessão integral da gratuidade. 3. O benefício suspende a exigibilidade das despesas processuais.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §3º, e 1.015, V.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelações nº 0301330-39.2016.8.05.0080 e nº 0114048-42.2009.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento 8018799-32.2026.8.05.0000, oriundos da Juízo da
1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Camaçari-BA
, tendo, como Agravante LEONIRA RODRIGUES DA CONCEICAO, como agravado BANCO BMG S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ____ de ___________ de 2026

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA